Tribunal: STF
Processo: ADI 5953
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 144, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CAUSA DE IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DO JUIZ NATURAL. PROCEDÊNCIA.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face do inciso VIII do art. 144 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil (CPC), que veda o juiz de exercer funções no processo “em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório”.



    2. A presente ação direta de inconstitucionalidade não versa sobre a hipótese de impedimento de magistrado no processo em que “estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive” (CPC, art. 144, III), tampouco sobre o caso “de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição” de cônjuge, companheiro ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, “mesmo que não intervenha diretamente no processo” (CPC, art. 144, § 3º).



    3. O inciso VIII do art. 144 do CPC delineia situação diversa: trata do impedimento do juiz no processo em que for parte “cliente do escritório de advocacia” de seu cônjuge, companheiro ou parente, “mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório” (CPC, art. 144, VIII – grifo nosso). Portanto, esta ação direta tem por objeto a regra de impedimento do caso em que o “cliente do escritório de advocacia” do indivíduo que ostente a condição de parentesco ou vínculo conjugal prevista no inciso III do art. 144 estiver representado por advogado de outro escritório.



    4. A regra descrita no inciso impugnado depende de informações trazidas por terceiros para a sua averiguação, o que nem sempre pode se coadunar com a realidade dos fatos, implicando consequências indesejadas para a efetividade da jurisdição. Dessa forma, o dispositivo impôs ao magistrado o dever de recusar-se a julgar, sem sequer fornecer os meios para que o julgador avalie a incidência da norma. Por isso, a causa de impedimento torna-se de inviável observância.



    5. A norma não cumpre o requisito da adequação, eis que prevê uma situação que não alcança a finalidade da regra de impedimento, mas cria uma presunção absoluta, que pode gerar, inclusive, reflexos negativos e conflitantes com os princípios do juiz natural, da razoabilidade e da proporcionalidade, como possíveis hipóteses de forja de impedimento e de manipulação de quórum ou distribuição.



    6. Para se alcançar a finalidade pretendida pelo comando legal atacado, a imparcialidade do julgador já é resguardada pela regra do art. 144, inciso III e § 3º. Essa, sim, é orientada pela ideia objetiva de impedir que o magistrado exerça suas funções em processos que atue, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou, ainda, qualquer outro membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros algum familiar do magistrado, mesmo que esse não intervenha diretamente no processo.



    7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso VIII do art. 144 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015.